Tribunal: STF
Processo: Rcl 46737
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pernambuco em 7.4.2021 contra decisão proferida no Processo n. 0000206-48.2019.5.06.0101 pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Olinda/PE, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
O caso
    2. Em 28.5.2019, Claudemir José da Silva Dias e EAL Assessoria Empresarial Ltda. – EPP firmaram acordo homologado por Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania de Olinda – CEJUSC, quanto às verbas trabalhistas devidas ao primeiro na Reclamação Trabalhista n. 0000206-48.2019.5.06.0101 (e-doc. 2).
    Em 17.3.2021, com o descumprimento do acordo pela empresa devedora, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Olinda/PE expediu mandado de bloqueio e transferência de créditos contra Pernambuco, determinando “sua intimação para que efetu[asse] o imediato bloqueio e transferência de créditos acaso existentes em favor de EAL Assessoria Empresarial Ltda – EPP, CNPJ: 09.636.124/0001-32, até o limite do valor de R$ 17.496,76, atualizado até 31/03/2021, devendo depositar a quantia bloqueada em depósito judicial em favor d[aquele] Juízo e vinculado ao processo em epígrafe” (e-doc. 9).
    Em 24.3.2021, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Olinda/PE indeferiu o pedido de reconsideração da ordem de bloqueio e transferência de créditos feito por Pernambuco:
    “DESPACHO.
    Indefiro o requerido na petição de ID 7fa4055 e mantenho o despacho de ID 5415c16. Com efeito, com o ato de empenho, o Estado cria para si a obrigação de pagamento, passando, o respectivo valor, a constituir crédito da empresa, e não mais verba pública, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, não há que se cogitar, nem remotamente, do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas estaduais vedado pelo e. STF em tese fixada a partir do julgamento da ADPF nº 485. 
    Diante disso, expeça-se novo Mandado de Diligência, dirigido à Procuradoria do Estado de Pernambuco, dando ciência do teor deste despacho e com a finalidade de que seja esclarecido se existem valores já empenhados para pagamento à empresa reclamada. Em caso positivo, as verbas deverão ser transferidas para conta a favor deste Juízo” (e-doc. 13).
    3. Contra essa decisão Pernambuco ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que a autoridade reclamada, “ao determinar que o Estado de Pernambuco promova a transferência de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, afronta as decisões proferidas nas ADPF’s 485-MC e 275, o que materializa hipótese de cabimento desta reclamação” (fl. 5).
    Salienta que teria sido reconhecido “por esta Corte nas ADPF’s 275 e 485, a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Olinda/PE, viola princípios basilares como o da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, do juiz natural, da regra do precatório, da segurança orçamentária, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório” (sic, fl. 10).
    Requer “liminar para suspender as medidas constritivas em seu desfavor, determinadas pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Olinda/PE, nos autos do Processo n. 0000206-48.2019.5.06.0101, até decisão final desta Reclamação” (fl. 15).
    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão reclamada” (fl. 15).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
    5. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).
    Em 17.10.2018, este Supremo Tribunal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Este o teor da ementa: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).
    Neste exame preliminar e precário, tem-se por configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. 
    Na espécie, a autoridade reclamada expediu mandado determinando que Pernambuco retivesse eventuais créditos em favor da empresa EAL Assessoria Empresarial Ltda. – EPP para a satisfação de débitos trabalhistas:
    “(...) proceda a sua INTIMAÇÃO para que efetue o IMEDIATO BLOQUEIO e TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS acaso existentes em favor de E A L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP, CNPJ: 09.636.124/0001-32, até o limite do valor de R$ 17.496,76, atualizado até 31/03/2021” (e-doc. 9).
    A constrição de dinheiro público, na forma como efetivada pela autoridade reclamada, com possível efeito multiplicador, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo reclamante. Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar requerida: Rcl n. 39.603-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.585-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.285-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; e Rcl n. 39.252-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2020. 
    6. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final desta reclamação.
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    8. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se a beneficiária da decisão reclamada (interessada) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora